Tribunal: STF
Processo: ARE 1495774
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão (e-Doc. 19) proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    “Assistência judiciária - Pessoa jurídica - O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo - Recurso improvido”.



    Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos parcialmente (e-Doc. 28), reformando a decisão de primeiro grau quanto ao valor da causa, veja-se a ementa:



    “Embargos de declaração - Omissão Ocorrência - Acórdão que deixou de se pronunciar sobre um dos pontos trazidos no agravo de instrumento - Valor da causa que deve corresponder ao valor do débito que se pretende anular - Quanto à Justiça Gratuita, o tema já foi devidamente tratado pelo acórdão, não havendo que se falar em omissão - Embargos parcialmente acolhidos” (Grifo nosso).



    Em seu apelo extremo, sustenta afronta à Constituição Federal em seu art. 5º, incisos LIV e XXXV, acerca do indeferimento da concessão do benefício de justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 589.490/MG, da Relatoria do Ministro Menezes Direito, concluiu pela ausência da repercussão geral do tema debatido nestes autos. Essa decisão ficou assim ementada:



    PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ademais, consoante aduz o Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência milita apenas em favor das pessoas naturais (art. 99, § 3º, CPC), cabendo às pessoas jurídicas comprovar tal situação quando requerido o benefício.



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher o pleito da parte recorrente seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO QUE DEVERÁ SER APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Sendo estreita a via do apelo extremo e em razão de seus limites cognitivos, o requerimento de gratuidade da justiça deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando da execução das despesas, honorários e demais verbas sucumbenciais. 2. Agravo interno desprovido (ARE nº 1326334-AgR, Tribunal Pleno, Rel. o Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/9/2021).



    “1. O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva insuficiência de recursos. Precedentes. 



    2. Rever a decisão do Tribunal de origem, para concluir de modo diverso, implicaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária (Súmula STF nº 279). 



    3. Agravo regimental improvido.” (AI nº 673.934 AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe: 07/08/09).



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Justiça gratuita. Denegação. Pessoa jurídica. Prova de insuficiência de recursos. Falta. Precedente do Pleno. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Não basta, à pessoa jurídica, alegar, sem prova, insuficiência de recursos para obter os benefícios da gratuidade de justiça. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Agravo regimental improvido. Súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, nem tampouco que dependa de reexame de provas.” (RE nº 556.515-ED/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe: 29/08/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE LITIGAR EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 33.417 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe: 29/05/15).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente